Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-33.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SOB O ARGUMENTO DE QUE IRRISÓRIOS – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

É sabido que nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, nos moldes do que dispõe o art. 85 § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por
Sueli Rolf
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pela embargante, em face de
Banco Bradesco S/A
,
mantendo a repetição de indébito na forma simples e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em apertada síntese, a embargante, argui a existência de omissão, no que tange à manutenção dos honorários de sucumbência na forma arbitrada na sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação, ou seja, o valor da repetição do indébito.

Alega que quando apurados os honorários restarão em importe irrisório, de forma a ofender a profissão da advocacia.

Contrarrazões pela rejeição dos declaratórios, Id 187317168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese a embargante alega que os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação, ou seja, o valor da repetição do indébito, que virá a ser apurado quando da liquidação de sentença, na forma simples, terão importe irrisório, o que considera ofensa à profissão da advocacia.

Merece prosperar os aclaratórios, no entanto, o pleito de majoração dos honorários de sucumbência não cabe guarida.

Com efeito, é sabido que nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, nos moldes do que dispõe o art. 85 § 2o do CPC.

No caso dos autos, não se trata a condenação irrisória, uma vez que declarou a inexistência do contrato que deu origem aos descontos descritos como “pagto cobrança Bradesco Vida e Previdência”, determinando a devolução do débito sobre ele cobrado e condenando a devolver na forma simples.

Desta forma, apesar do inconformismo da embargante, não merece provimento o pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
mantenho os honorários de sucumbência nos moldes arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023